Tribunal: TJSP
Processo: 1020600-79.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Município de São José dos Campos. Construção iniciada em loteamento clandestino e sem autorização da Prefeitura Municipal. Obrigação do município de garantir a segura ocupação e uso do solo dentro das determinações legais. Notificação preliminar e autuação lavrada em conformidade com os arts. 197, 198, 201 e 203 da LM no 267/03 (Código de Edificações do Município de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Município de São José dos Campos. Construção iniciada em loteamento clandestino e sem autorização da Prefeitura Municipal. Obrigação do município de garantir a segura ocupação e uso do solo dentro das determinações legais. Notificação preliminar e autuação lavrada em conformidade com os arts. 197, 198, 201 e 203 da LM no 267/03 (Código de Edificações do Município de São José dos Campos). Desocupação e demolição cabível. Mantida a atribuição imposta ao ente Municipal para que providencie a remoção dos moradores do imóvel, ainda que provisório, preservando a unidade do núcleo familiar constituído. Direito social à moradia e ao pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000860270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020600-79.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS, é apelado
PROPRIETÁRIO/OCUPANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o Segundo Juiz. Estenderam o
julgamento nos termos do art. 942 do CPC, com a participação dos
Desembargadores Antonio Carlos Villen e Antonio Celso Aguilar Cortez, que
acompanharam a maioria. Acórdão com Relator sorteado. Declarará voto o
Segundo Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO, TERESA RAMOS MARQUES,
ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 20 de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1020600-79.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 1a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELADO: PROPRIETÁRIO/OCUPANTE SIDNEY DOS SANTOS DA
SILVA
VOTO No 15956
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Município de São
José dos Campos. Construção iniciada em loteamento
clandestino e sem autorização da Prefeitura Municipal.
Obrigação do município de garantir a segura ocupação e uso do
solo dentro das determinações legais. Notificação preliminar e
autuação lavrada em conformidade com os arts. 197, 198, 201 e
203 da LM no 267/03 (Código de Edificações do Município de
São José dos Campos). Desocupação e demolição cabível.
Mantida a atribuição imposta ao ente Municipal para que
providencie a remoção dos moradores do imóvel, ainda que
provisório, preservando a unidade do núcleo familiar
constituído. Direito social à moradia e ao pleno
desenvolvimento das funções sociais da propriedade. Recurso
não provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de São José dos Campos contra a r. sentença de fls. 68/70, cujo
relatório se adota, que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para
condenar a parte ré a proceder, no prazo de 90 (noventa) dias à desocupação e
demolição da construção indicada na inicial, por ter sido construída em
parcelamento ilegal de solo, em loteamento clandestino e sem qualquer
autorização municipal, atribuindo, todavia, ao Município autor o ônus de
providenciar a remoção destes para local, ainda que provisório, preservando a
unidade do núcleo familiar constituído, e assegurando meios de locomoção a seus
trabalhos e escolas, se distante o local do alojamento daquele em que exercem
suas ocupações habituais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suas razões recursais, alega, em síntese, que (i) não
há nos autos pedido algum para que o Município providenciasse moradia e
locomoção aos ocupantes do imóvel; (ii) há error in procedendo na r.
sentença, no que toca à violação ao princípio da inércia da jurisdição,
caracterizado pela proibição do Estado-Juiz de iniciar ou julgar uma lide
sem ter sido instado pela parte; (iii) há contrariedade ao que disciplina o
art. 141, do CPC (fls. 81/83).
O prazo para contrarrazões decorreu in albis (fls. 103).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 108/111).
É O RELATÓRIO.

Recurso tempestivo e isento de preparo, devendo, por
isso, ser recebido em seus regulares efeitos, nos termos dos artigos 1.012 e
1.013 do CPC.
No presente recurso, insurge-se a Municipalidade,
única e exclusivamente, contra a atribuição que lhe foi imputada na r.
sentença que, conquanto tenha julgado procedente seu pedido para
condenar a parte ré a proceder, no prazo de noventa dias, à desocupação e
demolição da construção, já que em parcelamento ilegal do solo, em
loteamento clandestino e sem autorização municipal, ordenou-lhe fossem
tomadas providências atinentes a moradia e transporte dos ocupantes do
imóvel.
Vejamos.

A presente ação civil pública foi ajuizada pelo
Município de José dos Campos em face de “ocupante(s) responsável pela
moradia edificada na Rua Dois, S/N, (Beirando o Rio), ao lado direito C.A
02, Sítio Bom Jesus, São José dos Campos”, ao argumento de que fora ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notificado em 18/12/18 por Fiscal de Postura do Município, “determinando-
lhe a demolição de construção ainda em execução, em loteamento
clandestino, à revelia do Poder Público”, providencia essa, todavia, não
cumprida, lavrando-se, por isso, o Auto de Infração no 452.897.
O mandado de citação foi expedido, tendo o Sr. Oficial
de Justiça dirigido ao endereço ali constante, que lhe foi indicado por
funcionários da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, e citado
Sidney dos Santos da Silva, RG: 348253890, CPF: 365.409.658-18 (fls.
51/55).
Entretanto o prazo para que o requerido apresentasse
contestação (fls. 56) decorreu in albis, tendo sido o feito processado e
sentenciado à sua revelia.
De se observar que, a justificar o ajuizamento desta
demanda, ressaltou o autor o poder dever do Município de promover o
adequado ordenamento do espaço urbano (art. 30, VIII, da CF), frisando
que a construção irregular indicada não está localizada em área pública de
propriedade da Municipalidade.
Consta, ademais, que foi expedida notificação
preliminar ao ocupante da edificação ali referida em 18/12/18, para que
procedesse à demolição da construção, que ainda estava em execução, em
loteamento clandestino, sem autorização do Poder Público (fls. 06).

Fora ali indicado que a construção estaria em
desacordo com legislação, portanto, incidente o que preveem os artigos
197, 198, 201 e 203 da LM n o 267/03, que institui o Código de
Edificações do Município de São José dos Campos:
Art. 197 - Verificando-se qualquer infração a este Código, será
expedida notificação preliminar contra o infrator para que o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularize a situação nos prazos desta lei complementar.
[...]
§ 3o Será notificado para demolição total ou parcial, no prazo de 02
(dois) dias, toda vez que for constatada a impossibilidade de
regularização da mesma;
§ 4o Verificando o setor competente que a obra não licenciada e a
licenciada em desacordo com o projeto não comportam regularização
nos moldes das normas em vigor, será expedida Notificação
Preliminar contra o infrator para que o mesmo proceda à demolição
total ou parcial no prazo de 02 (dois) dias.
Art. 198 - As infrações a este Código serão punidas com as seguintes
penalidades:
[...]
IV - demolição.
[...]
Art. 201 - A obra em construção, reconstrução, reforma ou reparo,
será embargada sem prejuízo das multas quando:
I - estiver sendo executada sem alvará de construção;
II - desrespeitar o projeto em qualquer de seus elementos;
III - não forem observadas as diretrizes de alinhamento ou
nivelamento;
IV - for iniciada sem a responsabilidade de profissional registrado na
Prefeitura Municipal;
V - estiver em risco sua estabilidade, com prejuízos para pessoas ou
para terceiros;
VI - contrariar as normas da legislação em vigor.
[...]
Art. 203 - A demolição total ou parcial do prédio será imposta nos
seguintes casos:
I - quando houver risco iminente de ruir;
II - quando não for respeitado o alinhamento ou o nivelamento
determinado;
III - quando o projeto não for observado em seus elementos
essenciais;
IV - quando a obra estiver em desacordo com a legislação vigente.
§ 1o A demolição de obra clandestina poderá ser efetivada, mediante
ordem administrativa.
§ 2o A demolição de obra licenciada será pleiteada judicialmente em
ação própria.
§ 3o A demolição prevista neste artigo será imposta pela autoridade
municipal competente, acompanhada dos seguintes documentos:
I - notificação;
II - autuações;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - fotos devidamente datadas (jornal);
IV - laudo elaborado por engenheiro da Secretaria de Obras e
Habitação;
V - croquis indicando as irregularidades;
VI - depoimento de testemunhas se houver.
Após decurso do prazo de dois dias consignado na
notificação, e nos moldes previstos nos dispositivos supra transcritos, foi
elaborado e emitido relatório pelo Departamento de Fiscalização e Posturas
Municipais em 28/01/2019. com imagens datadas de 25/01/19,
consignando que “em diligência em loteamento irregular na continuação
da Rua Dois S/No, beirando o rio, do lado direito (construção precária 2),
Bairro Bom Jesus, constatou-se que a irregularidade persiste, pois o
imóvel não foi demolido conforme determinação da NP No 450295 de
18/12/18 e emitiu-se o AIM no 452897. Cód. Infração 1402” (fls. 07).
Ou seja, ante a inércia do ocupante do imóvel, lavrou-
se, em 25/01/19, o Auto de Infração no 452.897 (fls. 09).
Veio aos autos, demais disso, o Relatório do
COMDEC Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de São José dos
Campos, que informa que, “de acordo com o estudo do PMRR (Plano
Municipal de Redução de Riscos), o imóvel está localizado nas
proximidades do setor classificado como Risco Baixo (R1) para inundação
SJC-I-09-R1-01” (fls. 08).
É certo que a Constituição Federal estabelece como
dever do Município, em seu art. 30, VIII, a promoção do ordenamento do
solo, mediante o planejamento de sua ocupação e o controle de seu uso,
além da execução da política de desenvolvimento urbano, em
conformidade com as diretrizes estabelecidas em lei (art. 182, caput).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido também a Constituição Estadual de São Paulo, em seus arts.
180, 181 e 183.
Detém a municipalidade, portanto, poder-dever de
fiscalização em caso de parcelamento clandestino, e não mera faculdade.
Assim, a Jurisprudência e a Doutrina estendem a interpretação semântica
do vocábulo “poderá”, previsto no art. 40 da Lei de Parcelamento do Solo
Urbano, sob pena de engessar a própria obrigatoriedade de sua atividade
fiscalizatória, e de tornar inviável qualquer responsabilização do ente
municipal.
Desta feita, deve o ente público lançar mão de
mecanismos de coerção, objetivando sanar irregularidades quanto a
utilização e ocupação do solo.
Nessa perspectiva, tratando-se, no caso, de área
identificada como em área de risco, manifestamente irregular e sem licença
para construção, inevitável fosse aplicada a LCM no 428/10, que estabelece
as normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo em São José
dos Campos:
Art. 289. Os infratores das disposições desta lei complementar ficam
sujeitos as seguintes penalidades, sem prejuízo de outras eventualmente
cabíveis:
[...]
IV - demolição de obra ou construção que contrarie os preceitos desta
lei complementar.
Destarte, era questão de ordem fosse a obra demolida,
nos moldes postulados na inicial, já que, como ponderado pelo D.
Magistrado
sentenciante,
“erigido
em
tais
circunstâncias,
em
desconformidade e ao largo das posturas municipais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A conclusão, portanto, era de acolhimento do pedido
de desocupação e demolição da edificação objeto dos autos.

Do mesmo modo, correta a atribuição imposta pelo
MM. Juiz a quo à Municipalidade, e matéria objeto de seu recurso aqui
posto, que, atento ao direito social à moradia e ao pleno desenvolvimento
das funções sociais da propriedade, a exemplo daqueles igualmente
tutelados pela Lei Federal n° 11.977/11, atribuiu ao ente o ônus de
providenciar a remoção dos moradores para local, ainda que provisório,
em que seja preservada a unidade do núcleo familiar constituído, e
assegurados os meios de locomoção dos referidos cidadãos a seus
trabalhos e escolas se distante o local do alojamento daquele em que
exercem suas ocupações habituais. É que, além dessa providência ser
indispensável para a manutenção da dignidade dos réus, não se pode
deixar de lado que o Poder Público tem, em princípio, sua cota de
responsabilidade para que a situação chegasse ao estado atual, por
permitir que construções fossem erguidas em local instável.
E tal observação deve ser mantida na decisão, por
cautela, não constituindo error in procedendo.
Inclusive, em situações análogas, assim já decidido
este E. Tribunal:
AÇÃO DEMOLITÓRIA. Pretensão de demolição de imóvel construído
sem alvará e projeto, em Área de Preservação Permanente, em
loteamento clandestino. Cabimento. Violação ao art. 146-A, IV, da Lei
267/03.
Ausência
de
condições
urbanísticas
para
eventual
regularização. Medida que decorre do poder de polícia do Município,
a quem compete promover adequado ordenamento territorial,
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da
ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF). Municipalidade que
deverá providenciar a remoção dos moradores para outro local e
assegurar os meios de locação, se distante o local do alojamento.
Responsabilidade do Poder Público pela ausência de fiscalização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS. (TJSP;
Apelação
Cível
0020317-54.2011.8.26.0577; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/08/2019; Data
de Registro: 16/08/2019)
PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência.
Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de
sua realização. Respeitados o contraditório e a ampla defesa.
Desnecessidade de instrução do processo. APELAÇÃO. AÇÃO
DEMOLITÓRIA. Pretensão de demolição de imóvel construído sem
alvará e projeto, em loteamento clandestino. Cabimento. Violação ao
art. 121, IV, da Lei Municipal 408/10. Medida que decorre do poder
de polícia do Município, a quem compete promover adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF).
Municipalidade que deverá providenciar a remoção dos moradores
para outro local e assegurar os meios de locação, se distante o local
do alojamento. Responsabilidade do Poder Público pela ausência de
fiscalização. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1011342-79.2018.8.26.0577; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2019; Data
de Registro: 25/11/2019)
APELAÇÃO. Demolição. Imóvel construído de maneira irregular e
sem qualquer autorização da Prefeitura. Ausência de condições
urbanísticas para eventual regularização. Obra em área de risco de
escorregamento. Municipalidade que deverá providenciar a remoção
dos moradores para outro local e assegurar os meios de locação, se
distante o local do alojamento. Manutenção da dignidade dos réus.
Responsabilidade do Poder Público pela ausência de fiscalização
eficiente. Sentença mantida. Recursos conhecidos e não providos.
(TJSP;
Apelação
Cível
0054019-54.2012.8.26.0577;
Relator
(a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 18/10/2017)
APELAÇÃO. Ação demolitória. Procedência do pedido que é de rigor.
Construção verificada em loteamento clandestino. Imóvel, ademais,
localizado em área com alto risco de deslizamento. Exercício do
poder de polícia administrativa. Desocupação e demolição da área
edificada que são necessárias. Sentença mantida. Além disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinação para que a municipalidade autora providencie abrigo e
transporte ao réu e aos respectivos familiares que ora é ratificada.
Observância à dignidade dessas pessoas. Município que se omitira no
dever de fiscalização da ocupação da área urbana. Desacolhimento
ao alegado pelo recorrente. Recurso improvido, portanto. (TJSP;
Apelação Cível 1006281-14.2016.8.26.0577; Relator (a): Encinas
Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de São
José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019)
Direito urbanístico. Demolição de imóvel irregular. Inexistência de
autorização para construção. Área de risco de escorregamento.
Impossibilidade de suprimento das irregularidades, conforme a Lei
Federal no 13.465/2017. Art. 198, inciso IV, da LC no 267/2003 de São
José dos Campos. Obrigação de concessão de moradia e transporte.
Garantia do direito à moradia e conformidade a anterior acordo
celebrado em ação civil pública. Sentença mantida. Recursos
improvidos. (TJSP; Apelação Cível 1005634-48.2018.8.26.0577;
Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de
Registro: 05/10/2020)
RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO DE PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO
DIREITO ADMINISTRATIVO - CONSTRUÇÃO
IRREGULAR
DESPROVIDA
DE
AUTORIZAÇÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LOTEAMENTO CLANDESTINO -
PRETENSÃO À DEMOLIÇÃO POSSIBILIDADE OBRIGAÇÃO
DA PARTE AUTORA DE PROVIDENCIAR A REMOÇÃO DE
EVENTUAIS MORADORES ENCAMINHAMENTO PARA OUTRO
LOCAL DESTINADO À MORADIA AINDA QUE PROVISÓRIA
POSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção produzidos nos autos
demonstram que a parte ré construiu o bem imóvel, destinado à
residência familiar e instalação de estabelecimento irregular, em área
imobiliária localizada em loteamento irregular e desprovido de
licença ou alvará da Administração Pública. 2. Possibilidade de
demolição da referida construção. 3. Subsistência da determinação
judicial, tendente à remoção de eventuais moradores, para o
encaminhamento a outro local destinado à moradia, ainda que
provisória. 4. Direito à moradia, constitucionalmente consagrado. 5.
Atendimento do interesse social da dignidade da pessoa humana e do
direito à moradia. 6. Ação de procedimento ordinário, julgada
procedente. 7. Sentença ratificada. 8. Recurso de apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentado pela parte autora, desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0054018-69.2012.8.26.0577;
Relator
(a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 14/08/2018; Data de Registro: 14/08/2018)
Apelação cível Ação CIVIL PÚBLICA Imóvel construído em
loteamento clandestino, de maneira irregular e sem qualquer
autorização da Prefeitura - Sentença de procedência mantida

Determinação para que a Municipalidade providencie a remoção dos
moradores para outro local e assegure os meios de locomoção, se
distante o local do alojamento Manutenção da dignidade do réu
Responsabilidade do Poder Público pela ausência de fiscalização
eficiente Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 1018870-33.2019.8.26.0577; Relator (a): Eduardo Gouvêa;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos
Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/04/2012; Data de Registro: 11/08/2020)
Apelação e recurso adesivo. Ação demolitória. São José dos Campos.
Construção sem autorização da Prefeitura de São José dos Campos,
em loteamento irregular, situado em área de risco. Construção
irregular, em desrespeito às posturas municipais, o que dá lugar à
demolição da obra edificada. Administrados que devem observar as
limitações administrativas ao direito de construir. Direito à moradia
que não é exceção ao cumprimento da legislação municipal edilícia.
Determinação imposta à municipalidade de arcar com ônus
financeiro do alojamento temporário e eventual necessidade de
locomoção para preservação do núcleo familiar. Possibilidade. Poder
geral de cautela do magistrado e aplicação concreta do princípio da
dignidade da pessoa humana. Precedente desta C. Câmara. Sentença
mantida em integralidade. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação
Cível 1021388-35.2015.8.26.0577; Relator (a): Fernão Borba Franco;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos
Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
26/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019)
PROCESSUAL CIVIL. Ação Demolitória. Desrespeito à ordem
Urbanística do Município que possibilita a ordem de demolição,
admitida no ordenamento jurídico (Art. 203 da Lei Complementar
Municipal no 267, de 16 de dezembro de 2003, que institui o Código
de Edificações municipal, e art. 121 da Lei Complementar Municipal
no 428/2010, que estabelece as normas relativas ao parcelamento, uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e ocupação do solo em São José dos Campos). Competência
legislativa atribuída pela CR (art. 30, VIII). Poder de Polícia da
Administração Municipal. Ordem de remoção dos moradores para
local, ainda que provisório, que e insere no contexto do art. 39, § 2o,
da Lei no 13.465/17. Inocorrência de decisão ultra petita. Precedentes
do E. Tribunal de Justiça e desta C. 7a Câmara de Direito Público.
Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1013004-78.2018.8.26.0577; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data
de Registro: 13/05/2019)
APELAÇÃO
AÇÃO DEMOLITÓRIA
Imóvel construído de
maneira irregular e sem qualquer autorização da Prefeitura

Sentença procedente, com determinação para que a Municipalidade
providencie a remoção dos moradores para local, ainda que
provisório, em que seja preservada a unidade do núcleo familiar
constituído, assegurando-se os meios de locomoção dos cidadãos e
seus trabalhos e escolas, se distante o local do alojamento daquele em
que exercem suas ocupações habituais Apelo que impugna apenas o
ônus atribuído à Municipalidade Decisão mantida, pois além dessa
providência ser indispensável para a manutenção da dignidade da
pessoa humana, não se pode deixar de lado que o Poder Público tem,
em princípio, sua cota de responsabilidade para que a situação
chegasse ao estado atual, por permitir que construções fossem
erguidas em local instável SENTENÇA MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1015176-61.2016.8.26.0577;
Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 12/07/2019; Data de Registro:
12/07/2019)
AÇÃO DEMOLITÓRIA
Edificação construída em loteamento
clandestino em área de risco (Bairro dos Freitas, São José dos
Campos)
Desrespeito à ordem Urbanística do Município que
possibilita a ordem de demolição, admitida no ordenamento jurídico
(Lei Complementar Municipal no 428/10), competência legislativa
atribuida pela Constituição Federal (art. 30, VIII) Poder de Polícia
da Administração Municipal admitido amplamente, sem identificação
de algum abuso ou ilegalidade - Precedentes do E. Tribunal de
Justiça e desta C. 9a Câmara de Direito Público - Ordem de
realocação do núcleo urbano, com medidas sociais ao desocupados
do imóvel clandestino que é prevista pelo art. 39, par. 2o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13.465/17, não havendo como reconhecer a ocorrência de decisão
como 'ultra petita'
Cerceamento de defesa não constatado -
Procedência da ação mantida Recursos não providos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1011858-02.2018.8.26.0577;
Relator
(a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019)
AÇÃO DEMOLITÓRIA
Edificação construída em loteamento
clandestino, denominado de "Sapê III, em São José dos Campos
Desrespeito à ordem Urbanística do Município que possibilita a
ordem de demolição, admitida no ordenamento jurídico (Lei
Complementar Municipal no 428/10), competência legislativa
atribuída pela Constituição Federal (art. 30, VIII) Poder de Polícia
da Administração Municipal admitido amplamente, sem identificação
de algum abuso ou ilegalidade - Precedentes desta C. 9a Câmara de
Direito Público e Corte - Ordem de realocação do núcleo urbano,
com medidas sociais aos desocupados do imóvel clandestino que é
prevista pelo art. 39, par. 2o, da Lei no 13.465/17 Devido processo
legal observado - Procedência da ação mantida
Recurso não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1025027-56.2018.8.26.0577; Relator
(a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)
AÇÃO DEMOLITÓRIA. Município de São José dos Campos. Nulidade
da sentença por julgamento ultra petita. Construção realizada sem
licença municipal. Ausência de regularização administrativa.
Procedência dos pedidos autorais com determinação condicional de
emprego de medidas de remoção de eventuais moradores. Dever legal
atribuído ao ente público pela Lei 13.465/2017. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1015414-17.2015.8.26.0577;
Relator
(a): Isabel
Cogan;
Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos
Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
03/09/2019; Data de Registro: 03/09/2019)
ORDEM SOCIAL E URBANÍSTICA. OCUPAÇÃO DO SOLO.
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Imóvel situado em
loteamento clandestino, em área de preservação ambiental e sob alto
risco
de
deslizamento
da
construção.
Impossibilidade
de
regularização. Construção nova. Desocupação e demolição da obra.
Estudos técnicos. Fiscalização respaldada em lei. Ação julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente, com determinação de inclusão da família em programa
social de moradia. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1007199-18.2016.8.26.0577;
Relator
(a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/08/2020; Data de Registro: 03/08/2020)
Apelação cível Ação CIVIL PÚBLICA Imóvel construído em
loteamento clandestino, de maneira irregular e sem qualquer
autorização da Prefeitura - Sentença de procedência mantida

Determinação para que a Municipalidade providencie a remoção dos
moradores para outro local e assegure os meios de locomoção, se
distante o local do alojamento Manutenção da dignidade do réu
Responsabilidade do Poder Público pela ausência de fiscalização
eficiente Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 1018870-33.2019.8.26.0577; Relator (a): Eduardo Gouvêa;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos
Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/04/2012; Data de Registro: 11/08/2020)
Entretanto, importante apontar que as fotos acostadas
não evidenciam haver moradores na construção e, à época da atuação do
agente de fiscalização da Municipalidade, não foram encontrados
responsáveis pela obra, que fora identificado apenas no decurso deste feito
na pessoa de Sidney dos Santos da Silva.
Destarte, se este for o caso, não havendo moradores,
não haverá qualquer obrigação a ser cumprida pela Municipalidade.
Por tais motivos, fica mantida a sentença tal como
proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-24.003/20
Apelação no 1020600-79.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Prefeitura Municipal de S. J. dos Campos
Apdo: Proprietário/ ocupante
Origem: 1a Vara Faz Pública (S. J. dos Campos) Proc. no
1020600-79.2019
Juiz: José Pinheiro dos Santos

2o Juiz Voto vencido
1.
A sentença de fls. 68/70 julgou procedente a ação
para condenar o réu a proceder, no prazo de 90 dias, à desocupação e
demolição da construção objeto dos autos, uma vez que construída em
parcelamento ilegal de solo, em loteamento clandestino e sem autorização
municipal; atribuiu ao Município, na hipótese de existência de moradores no
local, o ônus de providenciar a remoção deles para local, ainda que provisório,
em que seja preservada a unidade do núcleo familiar constituído, assegurados
os meios de locomoção dos cidadãos a seus trabalhos e escolas, se distante o
local do alojamento daqueles em que exercem suas ocupações habituais. Em
razão do resultado, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Câmara, por maioria, nos termos do art. 942 do
CPC, negou provimento ao recurso do Município. Exponho, respeitosamente,
as razões de divergência.
2.
Fatos. Em 18-12-2018 o proprietário/ocupante da
continuação da Rua Dois, s/no, no bairro Sítio Jesus, município de São José
dos Campos, foi notificado pela Prefeitura Municipal a paralisar a obra em
andamento e proceder à demolição, pois erigida a construção em loteamento
irregular (fls. 6). A obrigação não foi cumprida, sobrevindo a lavratura do AIM
no 452.897 de 25-1-2019 (fls. 7/9). Diante da permanência do imóvel, o
Município de São José dos Campos ajuizou a presente a ação civil pública
objetivando a condenação do réu a desocupar e demolir a edificação cuidada
nos autos, sob pena de, não o fazendo, ser providenciada pela própria
municipalidade, com posterior ressarcimento (fls. 4). Embora não tenha
havido a identificação do responsável pela construção na via administrativa,
Sidney dos Santos da Silva foi citado pelo Oficial de Justiça no endereço do
local indicado; o prazo para manifestação decorreu 'in albis' (fls. 55/56).
3.
Não há dúvidas de que a construção seja ilegal, bem
como erigida em loteamento irregular, sem qualquer autorização
administrativa. O direito à moradia não é absoluto e deve ser observado junto
aos ditames da ordem urbanística, observando-se a Constituição Federal, o
Estatuto da Cidade, a LF no 6.766/79 e o Plano Diretor. A demolição, nos
termos em que requerida, nada mais constitui que expressão do poder de
polícia e do dever de fiscalização municipal; e conforme já observado pelo STJ,
“À luz do princípio da autoexecutoriedade dos atos administrativos, que
dispensa ordem judicial, a demolição de construção pode ser ordenada pela
Administração, desde que precedida de regular processo” (REsp no 1457851-
RN, 2a Turma, 26-5-2015, Rel. Min. Herman Benjamin).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não vejo como atribuir ao município o ônus
de providenciar moradia provisória para garantir a manutenção da unidade
familiar, tampouco assegurar os meios de locomoção para o exercício das
atividades diárias dos eventuais moradores que se encontrem residindo no
imóvel ilegalmente construído; é determinação que condiciona a demolição,
que por sua vez é devida. O atendimento, nos moldes em que estabelecido
pelo juiz, pode ser realizado por iniciativa própria, por uma questão de
solidariedade ou assistência social, mas não como um direito subjetivo e por
determinação judicial, principalmente considerando que (i) houve prévia
notificação quanto à irregularidade da construção no referido loteamento,
ignorada e concluída pelos eventuais ocupantes, e (ii) sequer houve qualquer
pedido nos autos no sentido de atendimento habitacional provisório. Ao
contrário do que constou na sentença, não houve omissão do Poder Público;
nada indica tratar-se de ocupação consolidada; e não há justificativa para
manutenção da condição imposta. Entendimento contrário implicará em
beneficiar aqueles que desobedeceram às determinações administrativas, em
prejuízo aos demais que se encontram em situação semelhante, aguardando o
atendimento por meio de programas vinculados às políticas públicas
habitacionais.
O voto é pelo provimento do recurso do
município para excluir da condenação a obrigação de atendimento
habitacional.
TORRES DE CARVALHO
2o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO SEMER
12EE834D
16
18
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
13143739
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020600-79.2019.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.